Tribunal: TJPA
Processo: 0003036-24.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003036-24.2008.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

APELADO: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. CONVERSÃO 'OPE LEGIS'. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. Recurso não conhecido
.

1.

No caso em tela, resta comprovado que o réu, apesar de devidamente, permaneceu inerte, não realizando o pagamento do débito e, tampouco, apresentou embargos. Com isso, o Juízo a quo reconheceu a revelia e constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução, motivo pelo qual o Município ingressou com o presente recurso de apelação.

2.

Ocorre que a conversão do mandado monitório em executivo ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, é
ope legis
, não possuindo conteúdo decisório, sendo, portanto, tanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. Precedentes do STJ.

3.

Cumpre acrescentar que não há como se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS AUTOMOTORES LTDA, que constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial, prosseguindo-se com a execução.

Em síntese, o autor ingressou com a presente ação monitória, cujo objetivo é a cobrança do cheque expedido pelo Município, o qual foi devolvido em duas oportunidades pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos.

Apesar de devidamente citado (ID. 14425355), o réu não realizou o pagamento do débito e nem apresentou embargos, motivo pelo qual o Juízo a quo constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução (ID. 14425356), nos seguintes termos:

“III. DECISÃO.

1.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 701, parágrafo 2º, do CPC/15, constituo de pleno direito o título executivo extrajudicial, prosseguindo-se com a execução.

2.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, os quais fixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, considerando o trabalho desenvolvido, o local de prestação dos serviços e o tempo do processo, intimando-se a parte devedora e dando prosseguimento ao feito na forma do Título II, do Livro I, Parte Especial, no que for cabível.

Servirá a presente como intimação através do DIÁRIO ELETRONICO, nos termos da RESOLUÇÃO 014/09, de 1º de julho de 2009.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

14425375), onde sustentou, em síntese, a prescrição do cheque e a omissão quanto aos juros e índice de correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões em ID. 14425380.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14492782.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de proferir parecer, por entender que não falta interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Incialmente, entendo que não estão devidamente preenchidos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, pelos motivos a seguir.

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, não ultrapassando o âmbito da admissibilidade, na forma do art. 932, III do Código de Processo Civil.

No caso em tela, resta comprovado que o réu, apesar de devidamente citado (ID. 14425355), permaneceu inerte, não realizando o pagamento do débito e, tampouco, apresentou embargos
.

Com isso, o Juízo a quo reconheceu a revelia e constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial,
determinando o prosseguimento da execução, motivo pelo qual o Município ingressou com o presente recurso de apelação.

Ocorre que a conversão do mandado monitório em executivo ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, é
ope legis
, não possuindo conteúdo decisório, sendo, portanto, tanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade.

Nesse sentido, o doutrinador José Miguel Garcia Medina leciona:

“Caso o réu não cumpra o mandado (art. 701, caput) e não apresente defesa (art. 702), 'constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade' (art. 701, § 2º, do CPC/2015). Note-se, como diz a lei, que
o título executivo forma-se ope legis, sendo desnecessária qualquer formalidade adicional
.
Não há, pois, sentença que julga procedente o pedido, após a inércia do réu.
O título, no caso, nasce da conjugação de dois fatos processuais: (a) a decisão do juiz, fundada em cognição sumária, que defere o mandado; e (b) a inércia do réu. Trata-se, pois, de título executivo complexo, seguindo-se seu cumprimento de acordo com o que dispõem os arts. 513 ss. do CPC/2015. No caso, p. ex., a impugnação ao cumprimento do título executivo que se forma ope legis seguirá o previsto no art. 525, § 1º, do CPC/2015, quanto às matérias que podem ser arguidas pelo executado.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos).

Ora, importa destacar que
o procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito.

Assim, a inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis.

Logo, o despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo em casos de ausência de embargos monitórios não detém natureza jurídica de sentença e, tampouco é dotado de conteúdo decisório.

Corroborando com o alegado, segue precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2.
Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional
. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor.
Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação.
3. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios.
A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação.
4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837740 BA 2019/0273326-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO.
PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.3.
No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes
.4.
O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.

(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (grifos nossos).

Nessa senda, a decisão judicial que estabelece o mandado monitório e, por conseguinte ausência de pagamento ou embargos da parte ré, transforma-se em título executivo pela conversão ope legis, isto é, por força de lei, uma vez que essa normativa se encontra positivada no artigo 701, § 2º, do CPC.

CPC, art. 701, §2º.
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

No mesmo sentido, é entendimento pacificado em outros Tribunais de Justiça do País. Vejamos:

MONITÓRIA. CHEQUE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS.
CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. NATUREZA. CONVERSÃO 'OPE LEGIS'
. RECURSO INCABÍVEL. 1.
Não havendo oposição de embargos monitórios, a conversão do mandado monitório em executivo efetiva-se 'ope legis', ou seja, automaticamente, em razão de determinação legal. Essa conversão não tem natureza de sentença.
2.
Em não havendo sentença, não cabe interposição de apelação contra essa conversão. Recurso inadequado
. 3. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22448546620208260000 SP 2244854-66.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 12/11/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020) (grifos nossos)

DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE COUTEÚDO DECISÓRIO DO ATO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA. 1. “
O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade
” (STJ – AgInt no AREsp 1614229/SP). 2. Recurso não conhecido.

(TJ-PR - APL: 00091756520138160026 Campo Largo 0009175-65.2013.8.16.0026 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 05/09/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2022) (grifos nossos)

Portanto, afirma-se que a determinação judicial combatida não se reveste de caráter decisório terminativo, tratando-se, na realidade, de mera decisão interlocutória que não desafia recurso de apelação.

Cumpre acrescentar que não há como se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
,

conforme já decidido, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro. Precedente
" (AgRg no RO no AREsp n. 590.473/GO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 05/02/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 59444 MG 2018/0305915-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019) (grifos nossos)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o referido recurso, consoante o disposto no artigo 932, inciso III do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/06/2024